Tribunal: STF
Processo: HC 71798
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Homicídio qualificado,

roubo

agravado tentado e quadrilha. Condenação do paciente a vinte e quatro

anos e quatro meses de reclusão. 3. Depois de proferida a sentença,

não cabe alegar inépcia da denúncia, mas se deverá impugnar a decisão

a que o vício, se existente, se transmitiu. 4. Não cabe reapreciar

fatos e provas, em habeas corpus, a fim de, eventualmente, verificar

o alegado desacerto da decisão condenatória, no que concerne ao

enquadramento dos delitos perpetrados pelo paciente e co-réus. 5. A

dosagem da pena não desatendeu, de outra parte, às normas legais,

sendo a pena-base fixada um pouco acima do mínimo legal devidamente

motivada. 6. Habeas corpus indeferido.